Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728689-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANTONIO PINTO BARBOSA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE ANTÔNIO PINTO BARBOSA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP. O juízo extinguiu a ação de execução em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC. Determinou a expedição de alvarás de levantamento em favor do credor e do devedor, conforme valores apurados pela contadoria judicial, com relação às quantias depositadas judicialmente. Em suas razões (ID 38769442), alega que: 1) foi determinada penhora de seu salário, até o limite da dívida; 2) a constrição ocorreu em valor superior ao devido, até o mês de julho/2022; 3) a contadoria apurou que, até setembro/2021, houve penhora em excesso, no valor de R$ 2.513,55 (dois mil quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos); 4) a penhora continuou a ocorrer entre outubro/2021 e julho/2022 e tais valores também devem ser devolvidos ao agravante; 5) o excesso na execução enseja enriquecimento sem causa do exequente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão e a devolução ao devedor da quantia de R$ 20.353,89 (vinte mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 38769444). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o art. 203, caput, do CPC que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (§ 1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (§ 2o). Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. O art. 316 estabelece que a extinção do processo dar-se-á por sentença. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC define que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito, o que não engloba sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO QUE NÃO CONTÉM COMANDO NORMATIVO APTO A DESCONSTRUIR A TESE DEDUZIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Inicialmente, importa afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro. (...) (AgInt no REsp n. 1.941.574/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)” – grifou-se No caso, o pronunciamento encerrou a fase executiva, em razão do adimplemento da obrigação. Logo, o recurso cabível seria a apelação. Todavia, o recorrente interpôs recurso inadequado: agravo de instrumento. O equívoco é inescusável, pois não há dúvida de que o pronunciamento judicial tem natureza de sentença. Não há fundada razão que justifique a interposição de agravo de instrumento contra a sentença, pois os recursos, inclusive, têm ritos distintos. Registrem-se julgados deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240099, 07197658020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. O pronunciamento judicial que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, por se qualificar como sentença, não se expõe ao recurso de agravo de instrumento. II. A denominação que se atribui ao pronunciamento judicial não modifica a sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer relevância no plano recursal. III. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que se enquadra no conceito de sentença insculpido no artigo 203, § 1o, in fine, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão 1162426, 07160956820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 13/5/2019.)” – grifou-se Portanto, impõe-se o não cabimento do agravo de instrumento para impugnar a sentença proferida. JULGO INADMISSÍVEL o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator